Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NÃO ATENDIDA. RESISTÊNCIA INFUNDADA. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA ANTES DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro.
2. A parte, ao propor a Ação de Exibição de Documentos, deverá indicar a finalidade da prova, bem como os fatos relacionados ao documento, consoante estabelece o inciso II, do artigo 396, do Código de Processo Civil.
3. A parte autora demonstrou a finalidade da prova e os fatos relacionados ao documento e, apesar do apelo da parte ré, esta não atendeu a solicitação da parte nos limites possíveis da demanda.
4. A alegação de descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais não merece prosperar, pois a litigiosidade entre as partes está devidamente configurada, face à comprovada resistência em entregar a documentação requerida, como anteriormente ressaltado. Sendo assim, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo.
5. A relação jurídica entre as partes encontra-se devidamente comprovada, todavia, o Tema 1000 do Colendo Superior de Justiça possibilitou a aplicação de multa cominatória apenas após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, medidas que ainda não foram realizadas nos autos originários, de modo que é inviável, neste momento processual, a aplicação de astreintes.
6. Recursos conhecidos e não providos.